Tribunal: TJMT
Processo: 1016734-89.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016734-89.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (AGRAVANTE), SCHEILA CRISTIANE BATISTA ESPINDOLA - CPF: 728.740.821-04 (AGRAVADO), ROBERTA MODENA PEGORETTI - CPF: 327.228.628-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – ARGUIÇÃO DE VALOR DESPROPORCIONAL DA MULTA E PRAZO EXÍGUO – DESCABIMENTO – D CISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O fato de várias sociedades explorarem uma mesma marca, ainda que com personalidades jurídicas distintas - por não ter havido a informação clara ao consumidor acerca de eventuais diferenças no conteúdo dos serviços ou na cobertura oferecida por cada uma -, traz como consequência a possibilidade de serem acionadas a responder solidariamente pelas obrigações contratadas por qualquer delas (STJ, Quarta Turma, AgRg no REsp 1539361/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, julgado em 10/05/2016, DJe 27/05/2016).

A a
streinte
fixada em valor e prazo razoável, para as circunstâncias do caso concreto, há de ser mantida, cuja incidência somente ocorrerá com o descumprimento da determinação judicial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL contra a decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Obrigação de Fazer” (Proc. nº 1013929-40.2024.8.11.0041), ajuizada contra a agravante por SCHEILA CRISTIANE BATISTA ESPINDOLA, deferiu o pleito de antecipação da tutela para determinar à ré/agravante que forneça o
“medicamento Broad Spectrum 6000mg CBD (MEDRA-USA) 200mg/ml, conforme receita médica constante no ID. 152012251, sob pena de multa diária, fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), em caso de descumprimento da decisão”
(cf. Id. nº 155101757 dos autos de origem).

A agravante afirma que “
é parte ilegítima tanto para figurar no polo passivo da demanda, como para efetivar a tutela de urgência deferida, notadamente porque (...) não possui qualquer ingerência no contrato da agravada”, o que “torna impossível o cumprimento da decisão imposta (...), pois, além do contrato discutido ter sido firmado com outra Operadora de Saúde, a agravante não tem qualquer ingerência nele, pelo que não recebe os pedidos dos prestadores e não pode autorizá-los, o que torna a obrigação inexequível
”.

Diz que a prova dos autos deixa “
clara a impossibilidade de imputar à agravante o dever de cumprir qualquer obrigação pleiteada pela agravada, uma vez que esta possui vínculo jurídico contratual de plano de saúde tão somente com a Unimed Seguros, ou seja, pessoa jurídica diversa da agravante”, destacando, nesse sentido, que “as diversas Unimed’s são totalmente independentes entre si, por força da Lei nº 5.764/71 (Lei do Cooperativismo), sendo que a agravante possui inscrição na ANS,1 e no CNPJ próprios”, e que “o fato de possuírem, eventualmente, convênios que permitam que o associado de uma faça uso dos serviços prestados pela outra, através de intercâmbio, não significa que uma empresa se confunda com a outra, assim, não há como se exigir de quem não tenha firmado contrato de prestação de serviços médicos e hospitalares, que venha em Juízo discutir a prestação de serviço
”, por essa razão, pede o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada e afastada a obrigação que lhe foi imposta de fornecer o medicamento ao autor, e, de imediato, a concessão de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id. nº 220939154).

Pede, pois, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada (cf. Id. 216656982).

Subsidiariamente, pugna seja o prazo para o cumprimento da tutela de urgência seja estendido, bem como a multa seja excluída ou consideravelmente reduzida, tendo vista o risco eminente de enriquecimento ilícito da Agravada.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 222437662).

Nas contrarrazões, a apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 216656990).

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024